Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-74.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005156-74.2017.8.07.0010 RECORRENTE: DAUDETH COMERCIAL DE BALANÇAS LTDA - EPP RECORRIDOS: JOSÉ GREGÓRIO DOS SANTOS, PEDRO BASTOS DE LIMA, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE PARCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DANO ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a responsabilização civil dos réus ao pagamento de pensão vitalícia e de indenização pelos danos estético e moral suportados em razão de acidente de trânsito. 2. É possível o julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias em que o Juízo singular observar que os elementos probatórios já existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa. 3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do motorista que invadiu a via contrária, deve ser imputada ao causador do dano e à proprietária do veículo a responsabilidade solidária pelo evento. 3.1. Convém ressaltar que o requerimento de denunciação da lide contra a seguradora, formulado pelos réus, foi acolhido pelo Juízo singular. 4. No caso concreto, o autor sofreu sequela parcial permanente que caracteriza a ocorrência de dano estético e dano moral. 5. Quanto ao valor das indenizações, a sentença examinou adequadamente a conduta do causador do dano e as repercussões do referido ilícito na esfera jurídica extrapatrimonial do apelado, bem como a condição financeira das partes. Assim, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos mostra-se indene de reparos o montante arbitrado pela sentença recorrida. 6. É possível a cumulação de benefício previdenciário e de pensão por ilícito indenizatório, nos termos do art. 950 do Código Civil, pois guardam naturezas distintas e não são passíveis de compensação. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora decidiu: “conheço e dou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo embargante Pedro Bastos de Lima para suprir o erro material verificado e redistribuir os ônus da sucumbência apenas em sede recursal, com a consequente condenação da sociedade empresária Daudeth Comercial de Balancas LTDA – EPP a arcar integralmente com o valor das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, consistente em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação” (ID 27878135). No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que a não designação de audiência de instrução para a oitiva das partes e, sobretudo, do depoimento da parte requerente, ofende os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; b) artigo 950 do Código Civil, argumentando não ser possível a cumulação da pensão mensal vitalícia com o benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária que o autor aufere em valor superior ao salário que recebia quando do desempenho de suas atividades laborais de serviços gerais, sob pena de enriquecimento ilícito; c) artigos 373, inciso I, do CPC, e 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, defendendo a ausência de comprovação do dano moral pleiteado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 950 do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEPENDÊNCIA. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário sem que isso importe em ofensa ao princípio da reparação integral. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1581256/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 9/3/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 3. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior de Justiça, é possível a cumulação da pensão civil de cunho indenizatório com benefício previdenciário, por serem diversas suas origens. Quanto ao termo final da indenização por dano material, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a pensão para a viúva deve ser paga até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária. Incidência do teor da Súmula 83/STJ. 4. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1379673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.897.174/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/9/2021. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 944, caput e parágrafo único, do CC. Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025